Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-77.2022.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000093-77.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADEGILSON MOREIRA RIOS - CPF: 344.418.831-53 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ESTER RODRIGUES RIOS - CPF: 770.378.126-68 (RECORRENTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GLADISTONY DAMIAO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 017.921.531-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000093-77.2022.8.11.0038
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: ADEGILSON MOREIRA RIOS e ESTER RODRIGUES RIOS.

Recorrida: DISVECO LTDA.

Data do Julgamento:
26/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DEMORA NO REPARO DE VEICULO SINISTRADO – NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEXISTENTE - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual os reclamantes sustentam que possuem um veículo Toyota Etios e que, após sofrerem um acidente de trânsito, acionaram o seguro do automóvel junto à seguradora HDI Seguros, gerando o sinistro no 010583152811885.

3.

Ato contínuo informam que o veículo foi entregue a requerida em 02.08.2021, a fim de que fosse devidamente reparado, ocasião em que foi aberta a Ordem de Serviço no. 114.866.

4.

Para, além disso, pontuaram os demandantes que, embora tenham formulado diversas reclamações, o automóvel apenas lhes fora entregue em 29.10.2021, o que, supostamente, teria lhes prejudicado.

5.

Oportuno, ainda, mencionar que o acidente e o consequente reparo ocorreu em época de pandemia, na qual prejudicou no Pais todo a distribuição, confecção e fornecimento de equipamento e insumos elétricos para todos os veículos, independentemente da marca do automóvel.

6.

A reclamada afirmou que a demora só ocorreu por conta da seguradora que apenas liberou o reparo do veículo quase um mês após sua chegada à concessionária.

7.

Oportuno, ainda, mencionar que foi necessária a troca de 40 peças, logo não houve a demora no reparo e sim apenas o prazo habitual para o recebimento das peças, conforme bem salientado na
r. sentença.

8.

Cabe aos reclamantes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS – CONSERTO VEÍCULO SINISTRADO – CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA PELA SEGURADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – MOROSIDADE EXCESSIVA PARA AUTORIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DO CONSERTO – CULPA EXCLUSIVA DA SEGURADORA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DA OFICINA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade da oficina mecânica, quando comprovado que o atraso injustificado nos reparos de veículo segurado e sinistrado se deu pelo demora na autorização e liberação do conserto pela seguradora.

A culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços.”
(N.U 0004051-78.2005.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024